Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714412-96.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH CARDOSO SOARES RODRIGUES APELADO: JOSIEL CARDOSO RIBEIRO, CERISE MARIA COSTA PRATA, WILLIAM FELICIO PRATA DESPACHO Verifica-se que a Apelante, no intuito de comprovar sua hipossuficiência de recursos, trouxe aos autos extratos bancários da conta corrente que possui junto ao Banco do Brasil, ag. 2895-9 c/c 60542-5 (id. 22211828), além da CTPS (id. 22211827) e Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (id. 22211830 - Pág. 1). No entanto, é possível observar nos referidos extratos bancários que a Apelante recebeu créditos de outra conta bancária (id. 22211828 - Pág. 1), identificada pelo número 260 0001 576159182, de sua titularidade, assim como enviou PIX para conta bancária diversa da informada nos autos, também de sua titularidade (id. 22211828 - Pág. 3). Deste modo, a fim de comprovar a hipossuficiência de recursos alegada, traga a Apelante SARAH CARDOSO SOARES RODRIGUES os extratos bancários das contas existentes em seu nome, cujos números estão estampados nos documentos juntados no id. 22211828 - Pág. 1 e 3. Intime-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora